Tribunal: TJMT
Processo: 1030681-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030681-63.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO(S): CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 58100985) interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 55563985):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – FIXAÇÃO EQUITATIVA- NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
-Quando fixados equitativamente, face a condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030681-63.2019.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 01/09/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária, podendo ser aplicada apenas nas hipóteses que não se enquadrarem na regra anterior.
Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial e contrariedade ao artigo 1.021, §4o, do CPC, ao argumento de que seria indevida a fixação de multa no Agravo Interno julgado improcedente por unanimidade sem a demonstração efetiva da inadmissibilidade/improcedência ou do seu caráter procrastinatório.
Recurso tempestivo (id. 58602997).
Multa imposta por ocasião do julgamento do Agravo Interno devidamente recolhida (id. 60551498).
Contrarrazões no id. 64329977.
É o relatório. Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, §4o e §7o, do Código de Processo Civil, a não comprovação do pagamento do preparo, o pagamento parcial sem complementação, o equívoco no preenchimento da guia de custas ou em caso de dúvida quanto ao recolhimento, não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em debate, certificou-se no id. 60551499, “que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado no id. 58100985 é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá juntar o comprovante de pagamento bancário da GRU n. 2780886, id. 58100987, de custas judiciais do Recurso.” (g.n.)
Posteriormente, a Recorrente foi intimada para sanar o vício (id. 61091481), contudo, apenas reiterou que o documento apresentado seria idôneo para comprovar o recolhimento das custas (id. 62387960).
Em seguida, a Secretaria certificou a não regularização do preparo recursal, nos seguintes termos (id. 62556996):
“Certifico que em cumprimento à decisão de id. 61091481, até esta data não foi efetuado o pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal.
Certifico, ainda, que a Recorrente apresentou novamente o documento descrito como Guia - Ficha de Compensação, e conforme consta no art. 1o, § 1o e 2o da Resolução STJ/GP N. 2 de 01/02/2017, dispõe sobre o pagamento das custas judiciais no âmbito do STJ - Superior Tribunal de Justiça, determina que o(a) Recorrente deverá apresentar a guia e o respectivo comprovante de pagamento.
Certifico, finalmente, que esta Divisão de Custas Judiciais deste e. Tribunal de Justiça não tem acesso ao sistema de arrecadação daquele Tribunal.”
Dessa forma, não sanada a irregularidade e tendo em vista a ausência do pagamento do preparo recursal por meio da Guia de custas do STJ, o Recurso deve ser declarado deserto.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. A decisão da Presidência desta Corte Superior concluiu que o recurso era deserto, tendo em vista a ausência de juntada da guia de custas do Superior Tribunal de Justiça, bem como o respectivo comprovante de pagamento. (...) (AgInt no AREsp 1382967/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
Assim, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII